Tribunal: TJSP
Processo: 1502769-24.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502769-24.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
LUCAS BENEDITO GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicada a matéria preliminar, deram provimento ao recurso para absolver
Lucas Benedito Gonçalves de todas as imputações, nos termos do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se, com urgência, alvará de
soltura clausulado. Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502769-24.2019.8.26.0362 -Voto no 34.584
2
Apelação Criminal com Revisão no 1502769-24.2019.8.26.0362
Comarca de Mogi Guaçu
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.584
Apelação Criminal
Receptação e porte ilegal de arma de
fogo com numeração obliterada - Sentença condenatória
Em preliminar, suscita a nulidade do processo por
cerceamento de defesa
No mérito, pretendida a
absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade da
conduta ou, subsidiariamente, o reconhecimento de
concurso formal
Admissibilidade
Fragilidade do
conjunto probatório
Dúvida instalada quanto à autoria
dos delitos
Aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Preliminar prejudicada. Recurso provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Lucas Benedito Gonçalves, por infração aos artigos
180, caput, do Código Penal, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código antedito, foi condenado
às penas de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, no
mínimo legal.
Inconformado, recorre. Em preliminar, suscita a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que indeferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502769-24.2019.8.26.0362 -Voto no 34.584
3
diligência para produção de prova. No mérito, acenando com a fragilidade
probatória ou atipicidade da conduta, pugna pela absolvição.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento do concurso formal entre os
delitos.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento, a fim de que o acusado
seja absolvido.
É o relatório.
2. A matéria arguida a guisa de preliminar resta
prejudicada, diante da análise do mérito do recurso, como se verá
adiante.
No mérito, o recurso comporta provimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado e, ao final, condenado porque, no cruzamento das Avenidas
Suécia e Emília Marchi Martini, bairro Jardim Nova Odessa, na Comarca
de Mogi Guaçu, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, o
veículo
Hyundai
I30
2.0,
ano
2010/2011,
cor
prata,
placas
ERW-2503/Mogi Guaçu-SP, avaliado em R$ 31.000,00 (trinta e um mil
reais), coisa que sabia ser produto de crime, praticado em detrimento da
vítima Luan do Prado Lopes.
Consta
também
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar acima referidas, o apelante possuía e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502769-24.2019.8.26.0362 -Voto no 34.584
4
transportava um revólver da marca “Taurus”, calibre 22, de uso
permitido, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, o acusado recebeu e
conduzia o veículo acima mencionado, pela via pública, e, ao avistar uma
viatura policial utilizada em patrulhamento rotineiro, estacionou o carro e
tentou fugir, o que motivou a abordagem pelos agentes públicos.
Indagado, o réu alegou que havia emprestado o
carro de um conhecido para dar uma volta, mas não soube identificar o
proprietário e nem informar o seu endereço.
Em
revista
no
interior
do
veículo,
mais
precisamente no porta luvas, os policiais encontraram um revólver calibre
22, com numeração suprimida.
Durante a ocorrência, os agentes públicos
receberam a informação de que o veículo conduzido pelo acusado havia
sido roubado uma hora antes, sendo que a vítima da subtração ainda não
havia lavrado o boletim de ocorrência.
Pois bem. A materialidade dos delitos apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/13), de exibição, apreensão e entrega (fls. 6/8), de
avaliação (fl. 51) e pelo laudo de exame de arma de fogo (fls. 116/122),
que concluiu que o artefato poderia ser eficazmente utilizado para
disparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502769-24.2019.8.26.0362 -Voto no 34.584
5
A autoria, contudo, não ficou demonstrada, de
sorte que o insuficiente acervo probatório, respeitado o posicionamento
do r. Juízo, não autoriza o desate condenatório.
Silente na peça flagrancial (fl. 13), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, Lucas, em Juízo, negou a
autoria dos delitos, afirmando que estava em uma festa na sua casa
quando “Felipinho” estacionou o carro na frente da residência e chamou o
interrogando para sair, tendo aceitado. Estava muito embriagado. Disse a
“Felipinho” que desfrutava “saída temporária” e precisava voltar para
casa. Lembrou que ele estacionou o carro, abriu a porta e saiu correndo.
Nesse momento, viu um rapaz correndo, o qual o segurou pela garganta
e passou a arrastá-lo, dizendo que tinha roubado o carro. Não viu se
havia arma no carro. Conhece “Felipinho” desde a infância. Não sabe o
nome completo dele, mas sabe que mora na rua atrás do “Posto
Querubim”, na frente da creche (mídia audiovisual).
E essa versão exculpatória, embora não muito
crível, não foi infirmada pelas provas produzidas sob o crivo do
contraditório.
Veja-se que, na delegacia, os policiais militares
Diego Rezaghi Dias e Robson Charles de Souza, em uníssono, narraram
que estavam em patrulhamento rotineiro pela Avenida Suécia quando, no
cruzamento desta com a Avenida Emília Marchi Martini, avistaram um
veiculo Hyundai/i30, cor prata. Seu condutor, ao avistar a viatura, logo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502769-24.2019.8.26.0362 -Voto no 34.584
6
estacionou e, ao tentar fugir do carro, foi abordado pelos depoentes. Ele
disse que pegou o veículo para dar uma volta, com a anuência de um
conhecido, cujo nome e endereço desconhecia. Durante a revista no
carro, no porta-luvas, foi encontrado um revólver calibre 22, que ele
disse não lhe pertencer. No decorrer da ocorrência, chegou a noticia de
que aquele veículo tinha sido roubado uma hora antes e que a vitima
ainda não havia registrado o boletim de ocorrência. Conduzido à Unidade
Policial, a vitima do roubo não reconheceu o acusado como sendo o autor
do delito, porém reconheceu, sem sombra de dúvida, a arma utilizada
durante o assalto (fls. 9 e 10).
Em Juízo, os policiais militares alteraram a
congruente versão anterior e cada um deles apresentou nova dinâmica
aos fatos.
Diego Rezaghi Dias contou que estava em
patrulhamento quando encostou, ao lado da viatura, a vítima e outro
rapaz, informando que um veículo, que estava na mesma avenida, havia
sido roubado. Retornou e, ao se aproximar do carro, próximo a uma
multidão, as portas se abriram, não sabendo exatamente quantas
pessoas saíram correndo do veículo, mas tem certeza que o réu era uma
delas. Conseguiu abordá-lo, com a ajudar de um rapaz que o derrubou
no chão. Durante a revista no veículo, localizou uma arma de fogo. O réu
estava totalmente embriagado e não conseguia falar nada. Não sabe se
ele estava como condutor ou passageiro do carro (mídia audiovisual).
O policial militar Robson Charles de Souza, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502769-24.2019.8.26.0362 -Voto no 34.584
7
sua vez, disse que realizava patrulhamento em uma avenida da cidade de
Mogi Guaçu tendo sido interceptado por duas pessoas em um veículo, as
quais diziam que o carro “I30” era produto de roubo. Enquanto
conversavam, referido carro entrou no estacionamento de um “forró”
onde tinha muita gente e o perdeu de vista. Quando conseguiu entrar, o
acusado já estava no chão detido por um popular. Indagado, o réu
confirmou que estava no carro, mas era o “carona”, pois “Felipinho” tinha
passado na casa dele e o convidado para dar uma volta. Havia uma arma
de fogo no porta-luvas. O réu estava muito embriagado e não sabia o
que falava. A vítima não reconheceu o réu como autor do roubo (mídia
audiovisual). Luan do Prado Lopes, vítima do roubo,
confirmou a subtração de seu veículo por dois indivíduos, os quais, na
posse de arma de fogo, amarraram o depoente e o colocaram, junto com
sua namorada, no banco traseiro do veículo. Um dos assaltantes desceu
em certo ponto enquanto o outro prosseguiu, deixando o depoente e sua
namorada no “Chaparral”, seguindo sozinho com o carro. Voltou para
casa e depois seguiu para a delegacia. No caminho, deparou-se com seu
veículo circulando. Passou a segui-lo até encontrar uma viatura e narrar
aos policiais sobre o roubo do automóvel. Enquanto conversava com os
policiais, o segurança de um forró apareceu com o acusado, pois, ao que
parece, ele tinha saído do carro. O réu não é a pessoa que roubou o
veículo. Sabe que foi encontrada uma arma dentro de seu carro, cuja cor
do artefato era a mesma daquela utilizada no assalto, mas não conhece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502769-24.2019.8.26.0362 -Voto no 34.584
8
armas (mídia audiovisual).
Portanto, seja porque o apelante, ao ser ouvido
em Juízo, negou as práticas delitivas, seja porque os depoimentos
judiciais dos policiais e da vítima do roubo em nada o incriminam, não há
como impor ao acusado uma decisão desfavorável, seja em relação ao
ilícito de porte da arma com numeração suprimida, seja em relação à
receptação, onde a certeza, ou, ao menos, a quase certeza necessária
para o decreto condenatório distanciou-se muito do conjunto probatório,
sendo, pois, inafastável a aplicação do provérbio in dubio pro reo.
Nesse passo, já entendeu este Colendo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
“TÓXICO - Tráfico - Materialidade comprovada -
Insuficiência probatória, contudo, quanto a autoria -
Aplicação do artigo 386, VI do Código de Processo
Penal - Absolvição decretada - Recurso não provido”.1
Vale transcrever, nesse passo, trechos do
excelente parecer exarado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, que
não hesitou em opinar pela absolvição plena do acusado, nos seguintes
termos: “Por primeiro, destaco que, na Polícia, os milicianos
disseram que o recorrente
condutor do automóvel roubado
,
ao ver os policiais, tentou se evadir, vindo a ser abordado
por eles. Nada relataram quanto à presença de outro ocupante
no veículo, deixando transparecer que o apelante estava
1 - Apelação Criminal n. 221.105-3 - Santos - 2a Câmara Criminal - Relator: Silva Pinto - 05.05.1997 - V.U.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502769-24.2019.8.26.0362 -Voto no 34.584
9
sozinho na ocasião. Em Juízo, porém, o policial Diego disse
que as duas portas do veículo se abriram e pessoas
desembarcaram, iniciando fuga. Não soube dizer se o apelante
conduzia o automóvel. Acrescentou que o recorrente foi detido
por um popular. Já o miliciano Robson afirmou que sequer
chegou a visualizar o desembarque dos ocupantes do veículo.
Resta claro, portanto, com base na prova oral e no relato do
próprio recorrente, que ele efetivamente ocupava o automóvel
roubado. Contudo, não há provas de que ele tenha conduzido o
veículo ou de que o tenha recebido e, tampouco, de que
estivesse ciente da natureza espúria do bem. Nesse sentido,
observo que a versão apresentada pelo apelante, em audiência,
não se mostrou inverossímil. Aliás, conforme narrado pelo
policial Robson, em Juízo, o apelante, ao ser detido,
apresentou versão no sentido de que apenas estava de carona no
veículo e que 'Felipinho' havia passado em sua casa e o
chamado para dar uma volta. Tal relato fornecido quando da
prisão em flagrante, se repetiu em Juízo. Ademais, a presença
de um segundo ocupante no veículo constitui fato comprovado
nos autos, uma vez que o policial Diego assegurou ter visto
mais de uma pessoa desembarcando do automóvel. Tal afirmativa
encontra eco no relato do recorrente. Ainda, de se ressaltar
que ambos os policiais atestaram, em audiência, a acentuada
embriaguez do recorrente. Tal situação, aliada ao fato de não
ter sido notada a condução anormal do veículo, permite duvidar
de que a condução do automóvel estivesse em mãos do apelante.
No que tange à arma de fogo ilegal, conforme se constata da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502769-24.2019.8.26.0362 -Voto no 34.584
10
prova oral, sua localização se deu no interior do porta-luvas
do veículo. E, assim, considerando que havia outro ocupante no
automóvel e que não se logrou apurar quem o conduzia,
permanece a incerteza quanto ao conhecimento, pelo recorrente,
da existência do referido armamento” (fls. 204/205).
Frente a esse quadro probatório, caracterizado
pela fragilidade acerca da autoria atribuída ao apelante, cabe proclamar o
non liquet, em reverência ao postulado constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), como a solução mais adequada e
consentânea com a espécie.
3. Diante do exposto, prejudicada a matéria
preliminar, dá-se provimento ao recurso para absolver Lucas Benedito
Gonçalves de todas as imputações, nos termos do artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. Expeça-se, com urgência, alvará de
soltura clausulado. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator